Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, e condenou a parte exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em decorrência da inércia da parte exequente em atender à ordem judicial para impulsionar o feito; e (ii) o exequente deve arcar com os ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo sem resolução do mérito é devida quando a parte exequente, devidamente intimada, tanto por seu advogado quanto pessoalmente, deixa de atender ao comando judicial, configurando abandono da causa, conforme o art. 485, III, do CPC.
4. O exequente deve arcar com os honorários sucumbenciais em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.